Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crimes de furto qualificados pelo rompimento de obstáculo.
II – Questões em discussão
2. Requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e a suficiência de provas para a condenação.
III – Razões de decidir
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente praticou furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, afastando-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso I; art. 14, inciso II; CPP, art. 386, incisos III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 119.844- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; STJ, AgRg no HC n. 716.893/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.